Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-50.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800157-50.2021.8.14.0094

APELANTE: FRANCISCO GLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS, GUSTAVO SOUSA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e impôs a Gustavo Sousa do Carmo a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e a Francisco Gleydson Pereira dos Santos a pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 106 dias-multa, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), cometido em repartição pública mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, com divisão de tarefas entre os agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais dos recorrentes, diante da ausência de condenações transitadas em julgado;

(ii) subsiste a valoração negativa das circunstâncias do crime, à luz do local, do modo de execução e da audácia demonstrada pelos agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As certidões acostadas aos autos comprovam a primariedade dos recorrentes, o que impõe o afastamento da valoração negativa dos antecedentes.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, tendo em vista que o delito foi cometido em órgão público de prestação de serviço essencial, em horário de atendimento ao público, com prévio planejamento e divisão de tarefas, revelando elevada reprovabilidade da conduta e exposição a risco de terceiros.

5. A readequação da pena-base em razão da exclusão dos antecedentes resulta na fixação das penas definitivas, após análise das atenuantes e da causa de aumento legal, em 6 anos de reclusão e 52 dias-multa para Gustavo Sousa do Carmo e 6 anos e 4 meses de reclusão e 68 dias-multa para Francisco Gleydson Pereira dos Santos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É indevida a valoração negativa dos antecedentes criminais quando os réus são tecnicamente primários.

2.

A prática de roubo em órgão público de atendimento assistencial, mediante planejamento prévio e divisão de tarefas, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime pela gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, 68 e 157, § 2º, II; Constituição Federal, arts. 5º, caput, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 220573/SC; STJ, AgRg no HC 810433/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800157-50.2021.8.14.0094

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.PA

RECORRENTES: GUSTAVO SOUSA DO CARMO E FRANCISCO GLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de apelação criminal interposta por Gustavo Sousa Do Carmo e Francisco Gleydson Pereira Dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá.PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando para Gustavo Sousa do Carmo a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e para Francisco Gleydson Pereira Dos Santos a pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 106 dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 24.03.2021, por volta das 8h, no município de Santo Antônio do Tauá.PA, Francisco Gleydson Pereira dos Santos, a mando de Gustavo Sousa do Carmo, mediante grave ameaça exercida com a utilização de simulacro de arma de fogo, subtraiu dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas Marlize Da Silva Freitas e Andersen Sanclay da Conceição Cardoso, em contexto de concurso de pessoas .

A denúncia foi recebida em 28.05.2021.

A sentença condenatória foi prolatada em 11.03.2025.

Nas razões recursais (ID 27319141), a defesa dos Recorrentes sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento das dosimetrias das penas, ao argumento de que houve indevida valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, alegando a primariedade dos Recorrentes e a inexistência de elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena-base, pugnando pela neutralização desses vetores e consequente redução das reprimendas impostas.

Em contrarrazões (ID 27319145), o Ministério Público do Estado do Pará refuta os argumentos defensivos, sustentando a manutenção da sentença quanto à valoração das circunstâncias do crime e reconhecendo, de forma parcial, a possibilidade de afastamento da negativação dos antecedentes criminais.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30354776), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, exclusivamente para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, mantendo-se, contudo, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, com a readequação da pena-base a ser promovida por esta Corte.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares suscitadas nas razões recursais. Assim, passo ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 24/03/2021, por volta das 8h, no interior da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santo Antônio do Tauá, Francisco Gleydson Pereira dos Santos, a mando de Gustavo Sousa do Carmo, subtraiu, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares pertencentes a Marlize da Silva Freitas e a Andersen Sanclay da Conceição Cardoso.

No apelo, a defesa não impugna materialidade e autoria, limitando-se a pleitear redimensionamento da pena-base, ao argumento de que os antecedentes de ambos e as circunstâncias do crime não autorizariam valoração negativa, pois são primários e o fato teria ocorrido no início do expediente, com suposta presença apenas das vítimas e do corréu Gustavo.

Assiste parcial razão aos recorrentes.

O exame dos autos revela que a sentença valorou negativamente os antecedentes de ambos, mas as certidões juntadas na fase derradeira são negativas. A correção desse vetor impõe-se, com a reclassificação para neutro.

No tocante às circunstâncias do crime, contudo, não há o que se reformar, em razão da reprovabilidade do
modus operandi
. O delito foi perpetrado nas dependências de uma Secretaria de Assistência Social — repartição responsável pelo atendimento de pessoas em condição de vulnerabilidade —, em pleno horário de funcionamento, com planejamento prévio e divisão de tarefas, enquanto Gustavo orientou a execução por conhecer a dinâmica do local, já que lá trabalhava, Francisco exerceu a grave ameaça e a efetiva subtração dos bens dentro do órgão público.

Dos elementos probatórios produzidos, extrai-se que a execução ocorreu no interior do órgão público de prestação de serviço essencial, inclusive no espaço de recepção, ambiente aberto a usuários do serviço, prosseguindo para o exterior, quando houve perseguição e detenção de Francisco por populares.

Em que pese o crime ter sido cometido no início do horário de expediente, mostra-se impossível presumir que não teve aptidão que submeter a risco número considerável de pessoas, não apenas dos funcionários como de usuários do serviço, até porque é de conhecimento notório que órgãos públicos são procurados desde cedo pela população, de modo que demandaria prova segura por parte da defesa para demonstrar que a ação criminosa não desencadeou risco substancial aos presentes.

Outrossim, ainda que a defesa assim provasse, restaria a imperiosa valoração desfavorável das circunstâncias do crime por força da premeditação e da participação de Gustavo, como pessoa “de dentro”. É inegável que os Recorrentes demonstram especial audácia no cometimento do crime, o que, por si só, já admite a valoração negativa do citado vetor.

A valoração desfavorável, portanto, não se funda em mera “movimentação do local”, mas na totalidade das circunstâncias objetivas do fato — natureza do ambiente (serviço público essencial), planejamento e escalada do risco coletivo —, o que excede o desvalor típico do roubo e justifica a exasperação da pena-base por este vetor.

A proteção penal do patrimônio e da integridade das pessoas, em contextos de prestação estatal de serviços assistenciais, guarda estreita conexão com os valores constitucionais da dignidade humana e da eficiência administrativa, bem como com o dever estatal de assegurar atendimento seguro a grupos vulneráveis. A invasão criminosa de repartição pública, com emprego de simulacro e sucessivas ameaças no interior e na área de recepção, compromete a confiança social nos serviços essenciais e ofende o interesse público primário, o que repercute legitimamente na avaliação das circunstâncias do crime.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 96 dias-multa para cada recorrente. Conforme analisado, contudo, a valoração negativa dos antecedentes não encontra respaldo probatório, razão pela qual o vetor dos antecedentes deve ser considerado neutro.

Mantém-se, entretanto, a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, pois a conduta foi praticada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, em horário de atendimento ao público, local destinado à prestação de serviços essenciais a pessoas em situação de vulnerabilidade, mediante prévio planejamento e divisão de tarefas, o que demonstra acentuado desprezo pelos valores coletivos e expôs a risco parcela indeterminada da população.

Afastada a negativação dos antecedentes, a pena-base deve ser reduzida para refletir a exclusão desse elemento de reprovação. Assim, fixo, para ambos os recorrentes, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Frise-se que a exasperação da pena-base constitui ato de discricionariedade motivada do julgador, vinculado às particularidades do caso e sujeito a controle apenas em hipóteses de ilegalidade ou desproporção manifesta. O Código Penal não estabelece critério aritmético rígido para o aumento, sendo as frações indicadas pela jurisprudência meramente orientativas, cabendo ao juiz fixar quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito (STF, HC 220573/SC; STJ, AgRg no HC 810433/PB).

Na segunda fase da dosimetria, para o recorrente Gustavo Sousa do Carmo, reconhecem-se duas atenuantes: (a) a menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), pois contava menos de 21 anos na data dos fatos; e (b) a confissão espontânea (art. 65, III, “d”), já que admitiu sua participação no planejamento do delito durante a instrução, colaborando para a formação da convicção judicial. A conjugação de ambas autoriza redução mais expressiva da pena-base, a qual fixo, de forma prudente e proporcional, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Para o recorrente Francisco Gleydson Pereira dos Santos, reconhece-se, porém, apenas a atenuante da confissão espontânea, pois admitiu a prática delitiva, sem beneficiar-se da menoridade relativa. Em razão disso, reduz-se a pena-base em menor extensão, fixando-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas, devidamente comprovado pelo prévio ajuste entre os recorrentes. Mantém-se a fração de 1/3.

Aplicada a majoração, as penas resultam fixadas em 6 anos de reclusão e 52 dias-multa para Gustavo Sousa do Carmo, e em 6 anos e 4 meses de reclusão e 68 dias-multa para Francisco Gleydson Pereira dos Santos.

O regime inicial semiaberto permanece adequado, à vista do
quantum
de pena e das circunstâncias concretas do crime.

IV. DO PREQUESTIONAMENTO

Fica expressamente enfrentada a matéria relativa aos arts. 59, 68 e 157, § 2º, II, do Código Penal, aos arts. 93, IX, e 5º,
caput
, da Constituição, bem como aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, para os fins de direito.

V. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes e, em consequência, redimensionar as penas de ambos os recorrentes, fixando-as definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa para Gustavo Sousa do Carmo, e em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa para Francisco Gleydson Pereira dos Santos, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026